Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709869-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NORMA LOTTI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão saneadora proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais n. 0735752-85.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição, bem como deferiu a prova pericial e indicou os critérios legais para a correção monetária (id 185264204 e 186757089 dos autos originários). O agravante noticia que a agravada afirmou que teve conhecimento do valor irrisório em sua conta destinada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) ao retirar o extrato e verificar supostas irregularidades na evolução do saldo. Alega que as microfichas juntadas pela agravada comprovam que esta realizou saque do valor total da conta destinada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) em 15.10.1990. Sustenta que a agravada não revelou a informação mencionada porquanto não quer expor o termo inicial da pretensão e a sua prescrição, em consequência. Argumenta que o termo final do prazo prescricional para reclamar o valor sacado do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é a data de realização do saque. Transcreve julgados em favor de sua tese. Salienta que a agravada teve ciência dos supostos desfalques no momento em que sacou o valor da conta destinada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Destaca que o histórico de lançamento na microficha mostra a rubrica 4505, que refere-se a AS Paga – Aposentadoria. Afirma que o prazo prescricional é de dez (10) anos a contar da ciência do desfalque para a propositura da demanda nos termos do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Explica que a data do saque do saldo da conta referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) da agravada ocorreu em 15.10.1990. Acrescenta que a correção dos saldos das contas individuais deve seguir a previsão legal. Defende que o Juízo de Primeiro Grau instaurou a perícia e indicou os índices corretos como parâmetros para o trabalho técnico, exceto pelo fato de ter se omitido quanto ao fator de redução do índice de correção monetária Taxa de Juros de Longo Prazo (TJPL) definido na Lei n. 9.365/1996. Esclarece que a legislação de regência prevê a atualização monetária apenas quando a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJPL) estiver acima de seis por cento (6%) ao ano. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e o reconhecimento da prescrição com a consequente extinção do feito originário sem resolução do mérito e, subsidiariamente, a determinação para que a perícia considere o fator de redução da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJPL). O preparo foi recolhido (id 56879424 e 56879423). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por não cabimento. O prazo transcorreu sem manifestação do agravante (id 57253886). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento do feito originário foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em sede de agravo de instrumento (autos n. 0736612-89.2021.8.07.0000). 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A decisão agravada rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição, bem como deferiu a prova pericial e indicou os critérios legais para a correção monetária (id 185264204 e 186757089 dos autos originários). O agravante interpôs o agravo de instrumento para reformar a decisão mencionada e incluir o fator de redução da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJPL) como critério para a perícia técnica. Não vislumbro a possibilidade de cabimento do presente agravo de instrumento quanto a essa reforma pretendida. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Filiava-me ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT. O capítulo da decisão agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a prova pericial e indicou os critérios legais para a correção monetária, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Trata-se de matéria a respeito da qual o agravante poderá se insurgir em sede de apelação nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de reforma da decisão agravada quanto à prova pericial determinada e a indicação dos critérios legais para a correção monetária. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar se a pretensão à reparação dos danos morais e à indenização dos danos materiais em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) está prescrita. O agravante alega, em síntese, que o prazo prescricional é de dez (10) anos a contar da ciência do desfalque para a propositura da demanda nos termos do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Explica que a data do saque do saldo da conta referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) da agravada ocorreu em 15.10.1990. A prescrição da pretensão submetida à apreciação deve ser analisada de acordo com o que prevê o Código Civil. Incide o prazo geral de dez (10) anos estabelecido no art. 205 do Código Civil por tratar-se de hipótese sem previsão expressa no art. 206 do Código Civil. Os fatos discutidos na presente demanda ocorreram há tempo considerável. O principal aspecto a ser considerado para a análise da prescrição no caso concreto, no entanto, não é a data em que o ato ilícito foi praticado, mas o momento em que a vítima teve ciência do ocorrido. O art. 189 do Código Civil estabelece que a pretensão surge a partir da violação do direito. Adotou a teoria da actio nata, a qual proclama que a prescrição inicia-se a partir da lesão ao direito.[2] A noção de pretensão utilizada pelo Código Civil deriva do Código Civil alemão e corresponde à ideia de actio nata (direito de exigir uma prestação). Corresponde ao antigo fenômeno da ação em sentido material para os civilistas, porém não se confunde com o direito de ação conceituado no plano processual de direito público.[3] A teoria da actio nata pressupõe duas condições: o direito e a violação desse direito.[4] A vertente objetiva da referida teoria enfatiza a violação sem cogitar o momento em que o titular do direito tem conhecimento da lesão. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vertente objetiva provoca inconvenientes de ordem prática e injustiças caso seja adotada indiscriminadamente. Há situações nas quais o titular do direito enfrenta dificuldades para conhecer a lesão em toda a sua extensão, como nas hipóteses de distância entre o titular do direito e o objeto tutelado pelo sistema jurídico ou em que existe algum lapso temporal entre o ato ilícito e o conhecimento da lesão. O Superior Tribunal de Justiça passou a adotar a vertente subjetiva da teoria da actio nata em determinadas hipóteses. Considera que a pretensão nasce quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, e desde que inexista qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação. É inconcebível que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o transcurso do lapso prescricional em circunstâncias nas quais não detém qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão.[5] A vertente subjetiva da teoria da actio nata foi adotada expressamente pela Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça ao registrar que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral na ação de indenização. A diferenciação entre a vertente objetiva e a subjetiva da teoria foi melhor desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.836.016. A Terceira Turma registrou que o viés subjetivo possui maior afinidade com as hipóteses de responsabilidade civil por ato ilícito extracontratual, que apresentam prazos de prescrição reduzidos. A adoção da data do conhecimento da lesão como início do prazo prescricional é necessária nesses casos para evitar prejuízo desnecessário à parte.[6] A adoção da vertente subjetiva evita o início do prazo prescricional quando o lesado sequer detinha a possibilidade de exercer sua pretensão, o que estaria em descompasso com a finalidade do instituto da prescrição e com a boa-fé objetiva, princípio vetor do Código Civil.[7] O momento da violação do direito deixa de ser o único fator relevante para a apuração do marco inicial da prescrição. A data em que a vítima tem ciência da lesão passa a influir na delimitação do início do prazo sob risco de se punir a vítima por uma negligência que não se configurou. A aparente inércia do titular do direito pode decorrer da absoluta falta de conhecimento do dano em determinadas hipóteses.[8] A contagem do prazo prescricional inicia-se com a violação do direito, conforme preceitua o art. 189 do Código Civil, contudo não antes de o titular ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir. O Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça manteve a coerência em relação a esse entendimento e firmou a tese de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. O termo inicial do prazo prescricional no caso concreto é a data do saque dos valores na conta, que ocorreu em 15.10.1990. A prescrição é evidente porquanto a agravada propôs a ação somente em 11.10.2021. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 572; JORGE NETO, Francisco Ferreira, CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. A decadência e a prescrição no direito brasileiro. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvarod e Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Pedro Paulo Teixeira Manus e Suely Gitelman (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/339/edicao-1/a-decadencia-e-a-prescricao-no-direito-brasileiro. Acesso em 14.3.2024. [3] JÚNIOR, Humberto Theodoro. Distinção científica entre prescrição e decadência. Um tributo à obra de Agnelo Amorim Filho. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 836, p. 49-69, jun. 2005. [4] SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema del Derecho Romano Actual, tomo IV. Madrid: F. Góngora y Compañia, 1879.p. 10. [5] Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.460.474/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Dje 3.9.2018. [6] Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.836.016/PR, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi (designada para o acórdão), julgado em 10.5.2022 (acórdão não publicado). [7] Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 876.731/DF, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Diário da Justiça Eletrônico 30.9.2016. [8] Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.354.348/RS, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Diário da Justiça Eletrônico 16.9.2014.